Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREÇO IRRISÓRIO OU ERRO GROSSEIRO NÃO OBSERVADOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099, de 1995.
2. O site de intermediação, que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento, integra a cadeia de fornecimento do produto e responde objetivamente pelos danos experimentados pelo consumidor.
3. Na hipótese, a consumidora adquiriu produto por meio da plataforma da requerida, mas, no dia seguinte, a compra foi cancelada e o preço restituído sem justificativa.
4. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor confere à oferta “(...) caráter vinculante e, como tal, disposta a criar vínculo entre fornecedor e consumidor, surgindo uma obrigação pré-venda, pela qual deve o fornecedor se comprometer a cumprir o que foi ofertado”. (STJ. 2a Turma. REsp 1370708/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/04/2015).
5. Não se configura erro grosseiro ou de fácil constatação a venda de produto, cujo preço está 30% abaixo do preço de mercado.
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a recorrente a cumprir a oferta, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.